Tribunal: TJDFT
Processo: 0731506-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731506-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: G. S. B. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão de deferimento parcial da tutela provisória de urgência proferida pelo e. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia-DF (processo n. 0711084-84.2025.8.07.0009). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) do reajuste aplicado pela operadora de plano de saúde coletivo por adesão, cuja cobrança foi suspensa liminarmente (fixou a mensalidade no valor de R$ 1.240,23 - valor vigente até junho de 2025). Eis o teor da decisão ora revista: Defiro ao autor a gratuidade de justiça e ao feito a tramitação prioritária (art. 1.048, I do CPC). Mantenham-se as anotações. Diante da presença de menor incapaz no polo ativo, anote-se a necessária intervenção do Ministério Público (art. 178, II do CPC). Cuida-se de ação em que o menor, beneficiário de plano de saúde da ré e portador do transtorno do especto autista, relata que a mensalidade que paga pelo plano (atualmente de R$ 1.735,08) vem sofrendo aumentos que reputa abusivos com base na suposta sinistralidade do grupo de beneficiários de que participa, sem provas atuariais de tais sinistros. Afirma que desde 2022 vêm sendo aplicados reajustes antes mesmo da data de aniversário contratual, de forma superior aos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais/familiares e sem apresentação dos parâmetros utilizados. Sustenta o risco de ter o plano de saúde cancelado por falta de pagamento, apontando que necessita de atendimento multidisciplinar contínuo e sem previsão de alta. Por fim, conta que em maio de 2024 ocorreu tal cancelamento, sob o argumento de que o contrato vinha causando prejuízo à operadora, tendo sido necessário processo judicial para reativação. Afirma que a ré, não tendo conseguido manter o cancelamento, passou a fazer sucessivos reajustes na mensalidade, utilizando desse artifício de tal maneira que faz parecer intencional uma tentativa de conduzir o autor a um possível inadimplemento. Assim, formula pedido de tutela provisória para que a requerida afaste os reajustes aplicados desde 2022, reduzindo a mensalidade para R$ 757,26, até que sejam apresentados os fundamentos para justificá-los. Pede ainda que seja impedida a aplicação de novos reajustes e que, caso o autor receba boletos para pagamento em valor superior, seja autorizado o depósito judicial. Decido. Vejo presentes os requisitos para a concessão da tutela (art. 300 do CPC). A probabilidade do direito é demonstrada pelos indícios de abusividade dos reajustes, indicados pelo autor com variação acumulada de 183,76% no período de 2022 a 2025, diante da variação de 32,04% autorizada pela ANS para os contratos individuais. A jurisprudência majoritária reconhece a possibilidade de que haja controle judicial dos reajustes em planos coletivos por adesão, em especial quando se verifica a vulnerabilidade do consumidor e a ausência de transparência ou justificativa técnica que os embasem. Por outro lado, o perigo de dano reside no fato de que o autor é menor que necessita continuamente de tratamento multidisciplinar de alto custo, custeado pelo plano de saúde. Os relatados aumentos das mensalidades aumentam também o risco de inadimplência por parte do autor e de novo cancelamento do plano, o que pode gerar grandes prejuízos ao seu desenvolvimento. Assim, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória para determinar a suspensão provisória do último reajuste aplicado na mensalidade do plano de saúde do autor neste ano de 2025, de modo que a mensalidade deverá ocorrer no valor de R$ 1.240,23 (quantia cobrada até junho de 2025) e nele ser mantida, até decisão em contrário. A ré deve emitir boletos para pagamento no referido valor, sob pena da multa fixa de R$ 1.500,00 para cada cobrança incorreta, limitada a R$ 15.000,00. [...]. [grifo nosso] A agravante (parte ré) articula, em síntese, que: (a) a decisão agravada, ao suspender o reajuste contratual do plano de saúde e fixar a mensalidade em R$ 1.240,23, compromete a segurança jurídica e a autonomia contratual, além de impor multa desproporcional de até R$ 15.000,00 por descumprimento; (b) a tutela provisória concedida não preenche os requisitos do art. 300 do CPC, pois não há demonstração de probabilidade do direito nem de perigo de dano, sendo inexistente urgência ou risco à saúde da parte agravada; (c) não houve falha na prestação do serviço nem prática de ato ilícito, pois o reajuste decorre de cláusula contratual válida, sendo inaplicável a responsabilização prevista no art. 14 do CDC, por inexistência de defeito ou culpa da operadora; (d) o plano contratado é coletivo por adesão, com reajustes baseados em critérios técnicos como índice de sinistralidade, índice técnico, índice financeiro, inflação e fatores de correção, conforme previsto no Manual do Beneficiário entregue à parte autora; (e) os reajustes foram previamente informados, em respeito ao dever de informação e à boa-fé contratual, sendo que a administradora de benefícios não possui ingerência sobre os percentuais aplicados; (f) o simples fato de o reajuste ser superior à média da ANS não implica abusividade automática, pois os índices da ANS são aplicáveis apenas a planos individuais e familiares, conforme jurisprudência do TJDFT; (g) a decisão agravada é irreversível e pode causar danos irreparáveis à agravante, que atua no setor de saúde suplementar, violando o princípio da menor onerosidade e comprometendo o resultado útil do processo; (h) há relevância na fundamentação da agravante, baseada em cláusulas contratuais, legislação aplicável e diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o que justifica a concessão da tutela recursal. Pede, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para que a decisão agravada seja revista e a liminar indeferida; subsidiariamente, requer a suspensão da eficácia da decisão agravada, com base no art. 995, parágrafo único, do CPC, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento. Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à eventual abusividade de reajuste anual da mensalidade do plano de saúde contratado, com a suspensão do valor da mensalidade, sem a inclusão no último reajuste imposto pela operadora do plano de saúde ré/agravante. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) consoante proposta de adesão n.o 19305156, a parte autora/agravada é beneficiária do plano de saúde “coletivo por adesão” (“Plano Amil 400 QC Nacional R PJCA”) desde 10.10.2021 (id’s 242641654 e 242641653); (b) pelo “Demonstrativo de pagamentos”, a parte autora pagava o valor das mensalidades de R$ 559,39 em outubro de 2021, depois, passou a pagar R$ 726,65 em julho de 2022, depois, R$ 1.016,58 em julho de 2023; após, R$ 1.240,23 em julho de 2024; e por fim, a partir de julho de 2025, passou para R$ 1.735,08 (id’s 242641665 e 242641663); (c) o contrato prevê cláusula de reajuste do plano de saúde (reajuste anual, por motivos de alteração de custos, utilização dos serviços médicos, uso de novas tecnologias; reajuste por mudança de faixa etária; e reajuste em outras hipóteses autorizadas pela ANS, contratados previamente entre a administradora de benefícios e a operadora, e prévia comunicação ao beneficiário, vide item 18, id 242641654, p. 9). Nesse quadro, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual abusividade do reajuste anual do plano de saúde deverá ser aferida após a efetiva instrução processual, submetida ao crivo do contraditório por meio de profunda instrução probatória (p.ex.: demonstração de cálculos atuariais e administrativos a fim de demonstrar a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a manutenção da medida de urgência deferida à parte autora, dada a falta de elementos probatórios mais contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: Ementa. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. APLICAÇÃO DOS REAJUSTES PREVISTOS PELA FIPE SAÚDE. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de aplicação dos reajustes anuais com base nos percentuais previstos pela FIPE Saúde. 2. Fatos relevantes. (i) a parte autora é beneficiária do plano de saúde “coletivo empresarial” desde 30 de outubro de 2020; (ii) o valor da mensalidade em setembro de 2024 era de R$ 1.782,23, e, em outubro de 2024 passou a ser de R$ 2.207,83, ou seja, um aumento de R$ 425,60 e (iii) o contrato firmado entre as partes prevê o reajuste anual com base na variação FIPE e o atuarial com base na variação dos custos do grupo “Cassi família”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se está regular o reajuste anual do plano de saúde contratado pela parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A matéria acerca de eventual abusividade do reajuste anual do plano de saúde deve ser aferida após exauriente instrução probatória, mediante a demonstração de cálculos atuariais e administrativos, a fim de comprovar a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 5. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretendida medida de urgência, até porque a prova documental produzida nos autos originários não se revela suficiente à demonstração da patente abusividade do reajuste (R$ 425,60/mês). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento desprovido.______Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1958855, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 5.2.2025; acórdão 1768226, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 20.10.2023; acórdão 1778344, rel. Des. Luis Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe 9.11.2023; acórdão 1374483, rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 15.10.2021; acórdão 1946650, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 4.12.2024; acórdão 1950546, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 14.12.2024. (Acórdão 1992046, 0703059-12.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.) [G.N.] CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE REVISÃO DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. FAIXA ETÁRIA. TABELA FIPE SOMADA ÀS VARIAÇÕES DO PLANO. ASPECTOS ATUARIAIS E ADMINISTRATIVOS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela visando a declaração de abusividade dos reajustes efetuados em plano de saúde por mudança de faixa etária. 1.1. Nesta sede, requer a agravante seja deferida a tutela de urgência para determinar `à ré a imediata substituição/exclusão de quaisquer índices de reajustes por sinistralidade e/ou VCMH ou ainda por mudança de faixa etária do contrato aplicados desde o início do contrato utilizados pela operadora ré, limitando-os, apenas e tão somente, aos percentuais fixados com base na variação do IPC Saúde (FIPE) do período. No mérito, pugna pela confirmação da tutela provisória de urgência. 2. Na origem, cuida-se de ação de revisão de reajustes abusivos com pedido de tutela de urgência antecipada e pedido de exibição de documentos, em que pretende a autora a declaração de nulidade de cláusulas contratuais reputadas abusivas e a repetição do indébito. 2.1. A questão cinge-se em verificar a alegada abusividade nos índices de reajuste anual aplicados pela agravada. 3. No caso em apreço, embora a previsão contratual preveja a aplicação do índice FIPE SAÚDE para o reajuste anual da mensalidade, certo é que também é levado em consideração “eventual variação nos custos do CASSI FAMÍLIA quanto aos aspectos atuariais e/ou administrativos, para que se restabeleça seu equilíbrio econômico-financeiro”, de modo que não se pode identificar, em juízo sumário, abusividade nos índices atuais, uma vez tal constatação demanda dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. 3.1. Nesse sentido, não está demonstrada, prima facie, a abusividade do reajuste aplicado, carecendo a solução da controvérsia, portanto, de dilação probatória. 3.2. Em que pesem os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.3. Nesse sentido “(...) 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória, não se verifica prima facie a abusividade da cláusula contratual que estabelece reajustes das mensalidades dos planos de saúde, sendo necessário averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo ao longo da instrução processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0729536-77.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 28/04/2023). 4. Outrossim, em relação aos pedidos relacionados à inversão do ônus probatório, distribuição dinâmica do ônus da prova e incidental exibição de documentos, analisar as presentes matérias caracterizaria supressão de instância, porquanto o juízo a quo não as examinou na decisão agravada, o que impossibilita a devolução dos pedidos à segunda instância. 4.1. Precedente: “[...] 4. Ainda, excetuado o indeferimento de apensamento do feito, todas as outras matérias ventiladas neste Agravo de Instrumento não foram efetivamente decididas na decisão agravada, de sorte que, também por este motivo, não cabe o conhecimento do recurso, pois ‘é inviável o conhecimento de matéria não posta à apreciação do juízo de origem, ainda que de ordem pública, porquanto constitui inovação recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição’ (07167755320188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/12/2018 (07128658120198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe 13/11/2019). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1768226, Segunda Turma Cível, rel. Des. João Egmont, DJe: 20.10.2023.); [G.N] AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. No caso, a alegada abusividade em reajuste de plano de saúde não é inequívoca, uma vez que o contrato prevê reajuste anual e que os reajustes foram devidamente comunicados aos beneficiários. 3. A pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1778344, 07334675420238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25.10.2023, publicado no DJE: 9.11.2023.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO VINDICADO E RISCO EM SE AGUARDAR O JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Embora seja certo que os reajustes anuais aplicáveis às mensalidades dos planos de saúde coletivos não se sujeitam ao mero arbítrio da seguradora, a valoração acerca da abusividade do percentual aplicado e a análise da conformidade dos critérios utilizados para sua definição são questões complexas que exigem ampla dilação probatória, o que afasta a probabilidade do direito alegado pela Agravante e, por consequência, inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1374483, 07258830420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22.9.2021, publicado no DJE: 15.10.2021.) (g.n.) O risco de dano está presente, na medida em que a fixação do valor do plano de saúde a ser pago, a partir de agora, em valores inferiores, poderá gerar desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de plano de assistência à saúde. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido liminar e recebo o agravo de instrumento no efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator